Tribunal: STF
Processo: AR 2890
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por Usina Carolo S/A - Açúcar e Álcool contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos dos embargos de declaração no agravo interno no ARE nº 1.175.225/SP, sob os fundamentos de violação manifesta à norma jurídica e erro de fato.



    Eis a ementa da referida decisão rescindenda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. IV – Embargos de declaração rejeitados.” (doc. 38, p. 14)



    Com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, a autora alegou a ocorrência de erro de fato e de violação de norma jurídica na decisão que manteve pronunciamento administrativo ilegal da Procuradoria da Fazenda Nacional. Defendeu que, na origem, um Procurador da Fazenda Nacional teria extrapolado suas atribuições funcionais, ao julgar o mérito de processo administrativo e deixar de receber recurso interposto, com interpretação equivocada da Medida Provisória 470/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 9/2009, em vez de remeter os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 9.784/1999 e do Decreto 70.235/1972. 



    A União ofereceu resposta, alegando, preliminarmente, o não conhecimento da presente ação rescisória, ante a inexistência de pronunciamento de mérito no âmbito da Suprema Corte, uma vez que o recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a apreciação da matéria demandaria o reexame de fatos e a interpretação de normas legais. Nesses termos, sustentou a incompetência desta Corte para apreciação do pleito. No mérito, aduziu não estar configurado erro de fato ou violação à norma legal (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO-PRÊMIO. IPI. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É impossível superar a coisa julgada sem que estejam expressamente presentes situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil que versam sobre o cabimento da ação rescisória. — Parecer pela improcedência do pedido rescisório.” (doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, ressalto que a decisão que se pretende rescindir transitou em julgado em 8/10/2019, sendo a presente ação ajuizada em 7/10/2021, dentro, portanto, do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do Código de Processo Civil.



    Ocorre, todavia, que a presente ação rescisória não merece seguimento. Com efeito, para o ajuizamento de ação rescisória é imprescindível que a decisão que se pretende desconstituir tenha analisado o mérito da demanda, sendo ela inviável quando se insurge contra julgado que se limita a apreciar questão processual relativa à admissibilidade do recurso. Assim dispõe, a propósito, o art. 966, caput, do CPC/2015, o qual prevê que a ação rescisória é cabível apenas em alguns casos em que haja decisão de mérito transitada em julgado, verbis:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:”



    Por outro lado, não se desconhece que o CPC/2015 previu a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para decisões que não sejam de mérito nas duas hipóteses estritas elencadas no seu art. 966, § 2º. Entretanto, nenhuma delas se verifica na presente demanda, em que se impugna acórdão que assentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ofensa indireta ou reflexa à Constituição, que exigiria a análise de legislação infraconstitucional, providência vedada naquela via recursal.



    Com efeito, para que seja cabível a ação rescisória contra decisão que impediu a admissibilidade de recurso é imprescindível que o autor articule na inicial a presença dos requisitos do artigo 966 do CPC quanto a essa decisão, e não em relação à decisão de mérito que foi objeto do recurso julgado nesta Suprema Corte. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “Também não aproveita ao autor a exceção a este requisito de admissibilidade da ação rescisória, previsto no artigo 966, § 2º, do CPC/2015. Na hipótese dos autos, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar a existência de erro de fato no acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE que resultou no não conhecimento do agravo interno no recurso extraordinário com agravo, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta CORTE, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito. Logo, não merece abrigo o argumento de que o disposto no art. 966, § 2º, I, do Código de Processo Civil respaldaria a presente ação. Ademais, o decisum rescindendo não se enquadra como julgado que impediu a admissibilidade de recurso competente. Com efeito, a possibilidade de manuseio da ação rescisória com base no artigo 966, § 2º, II, se dá quando ‘uma decisão de mérito vem a transitar em julgado e fazer coisa julgada material por força da negativa de conhecimento a um recurso, amparada na violação a uma norma jurídica (ex. O Tribunal nega conhecimento à apelação contra sentença de mérito sob o fundamento de que faltou preparo, em caso em que o apelante era beneficiário da justiça gratuita, já deferida no processo)’ (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, Revista dos Tribunais, 2018, pg. 854). Teresa Arruda Alvim Wambier leciona que nas ações fundadas no artigo 966, § 2º, II, do CPC, ‘o pedido que se formula na rescisória intentada com base neste dispositivo é a admissibilidade do recurso, que foi indevidamente obstada, por decisão ilegal’ (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, Revista dos Tribunais, 2016, pg. 1.537). De outro lado, a distorcida interpretação que pretende o autor conferir ao mencionado dispositivo processual conduziria à possibilidade de utilização da rescisória sempre que ao recurso extraordinário fosse negado seguimento pelo não preenchimento dos pressupostos que lhe são específicos, gerando sensível instabilidade no nosso sistema recursal.” (AR 2.788, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 22/6/2020)



    In casu, a decisão impugnada negou provimento a embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve o desprovimento de agravo em recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da questão controvertida nos autos. 



    Ao apontar a presença dos pressupostos legais da ação rescisória, todavia, a parte autora se refere ao pronunciamento administrativo da Procuradoria da Fazenda Nacional que ensejou a impetração de mandado de segurança na origem e fundamenta seu pedido na alegação de que houve interpretação equivocada da Medida Provisória 470/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 9/2009, notadamente à luz do disposto na Lei 13.043/2014. 



    A decisão rescindenda, entretanto, não adentrou na análise meritória das normas infraconstitucionais tidas como violadas. Não se verifica, por conseguinte, violação à ordem jurídica, erro de fato, nem qualquer outra mácula apta a ensejar a procedência do pleito desconstitutivo manifestado pela requerente. 



    De fato, a decisão que se quer rescindir não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se ao não conhecimento do recurso extraordinário. Incabível, por isso, é a sua desconstituição pela via da ação rescisória. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se infere dos seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR 2.362-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/6/2013)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 8/9/2011)



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2520-AgR, de minha relatoria, Pleno, Dje de 30/6/2017)



    Ademais, não se pode olvidar o imperativo contido na Súmula 249 do STF, segundo a qual “é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    Aplicando-se a ratio decidendi da referida súmula ao caso dos autos, verifica-se a manifesta incompetência desta Suprema Corte para o julgamento de ação rescisória contra decisão que, ao negar conhecimento a recurso extraordinário por vícios formais, também deixa de apreciar a questão constitucional controvertida, não se manifestando acerca do mérito da demanda.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à ação rescisória, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente